Tribunal: STF
Processo: HC 216158
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de João Carlos da Silva Leite, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp 1.982.923/RJ (págs. 283-289 do documento eletrônico 3). 



    A impetrante alega, em síntese, que



    “o Paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 34, parágrafo único, II, da Lei n. 9.605/1998, à pena definitiva de 1 (um) ano de detenção, em regime inicialmente aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços (e-STJ Fls.201-214). 



    Inconformada, a defesa interpôs Apelação pleiteando, em síntese, pela absolvição em razão da aplicação do princípio da insignificância; e, subsidiariamente, pela aplicação exclusiva de multa (e-STJ Fls.278-288). 



    O TRF-2 deu provimento ao recurso e absolveu o Paciente (e-STJ Fls.351-358). 



    A acusação interpôs Recurso Especial (e-STJ Fls.389-404). Todavia, o TRF-2 inadmitiu o recurso (e-STJ Fls.452-457). 



    Foi interposto Agravo (e-STJ Fls.463-475). O e. Ministro Relator, monocraticamente, conheceu do Agravo e deu provimento ao Recurso Especial interposto pela acusação (e-STJ Fls.508-511). 



    A defesa interpôs Agravo Regimental (e-STJ Fls.517-524). 



    A e. Sexta Turma do STJ negou provimento ao recurso” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 



    Alega, ainda, que 



    “o Paciente foi encontrado por policiais pescando e utilizando equipamento proibido para tanto (e-STJ Fl.4). 



    O TRF-2, julgando o apelo da defesa, reconheceu e aplicou o princípio da insignificância e absolveu o Paciente (e-STJ Fls.357-358). 



    A e. Turma do STJ, no entanto, manteve o afastamento do princípio da insignificância, em razão das dimensões e características do petrecho, o risco que a conduta representa ao ecossistema, independentemente da quantidade de peixes que tenham sido pescados ou apreendidos (e-STJ Fl.554). 



    Inicialmente, entende-se que o princípio da insignificância cabe, data vênia, para qualquer delito, em tese, desde que presentes os requisitos definidos pelo Supremo Tribunal Federal, delineados no HC n. 84.412/SP: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    Além dos vetores definidos por esta e. Corte Suprema, faz-se necessário que o caso concreto seja analisado, para que se verifique a lesividade da conduta ao bem jurídico tutelado. 



    Assim, verifica-se que a conduta do Paciente preenche todos os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, pois o Paciente apenas utilizava equipamentos proibidos para pesca; sequer chegou a pescar peixes com os apetrechos, o que demonstra a irrelevância de sua conduta, pois não causou nenhuma lesão ao bem protegido, excluindo, portanto, a tipicidade da conduta, e, consequentemente, ensejando o reconhecimento e aplicação do princípio da insignificância” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1). 



    Requer, por fim, 



    “a) Seja o presente Habeas Corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    b) Sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário; 



    c) A intimação do Excelentíssimo Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento e a contagem dos prazos processuais em dobro, consoante a Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994;



    d) Ao final, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, ainda que de ofício, para aplicar o princípio da insignificância e absolver o paciente (pág. 5 do documento eletrônico 1). 



    É o relatório. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. 



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão hora combatida: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 9.605/1998. PESCA. UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS PROIBIDOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘Somente se admite a aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais quando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado, conceito no qual se inserem não apenas questões jurídicas ou a dimensão econômica da conduta, mas o equilíbrio ecológico que faz possíveis as condições de vida no planeta’ (AgRg no REsp 1847810/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 25/5/2020). 



    2. No caso, a conduta atribuída refere-se à prática de atividade pesqueira utilizando equipamentos proibidos pela Portaria SUDEPE nº 466 de 8/11/1972, a saber, ‘uma rede de arrasto confeccionada em nylon e medindo cerca de 50 (cinquenta) metros de comprimento por 1,5 (um e meio) metro de altura e com malha de 35 (trinta e cinco) mm’ (fl. 4), não se podendo negar, diante das dimensões e características do petrecho, o risco que a conduta representa ao ecossistema aquático, independentemente da quantidade de peixes que tenham sido pescados ou apreendidos. 3. Agravo regimental improvido” (pág. 283 do documento eletrônico 3; grifei). 



    Ao julgar o HC 135.404/PA, de minha relatoria, deixei de aplicar o princípio da insignificância a agente que praticou este mesmo delito. No entanto, na análise das circunstâncias presentes naquele caso, sopesei a quantidade de peixes apreendidos, o uso de aparelhos, petrechos e métodos não permitidos, bem como a reiteração da prática de pesca em área proibida.



    No presente caso, o paciente sequer estava praticando a pesca e não trazia consigo nenhum peixe ou crustáceo de qualquer espécie, quanto mais aquelas que se encontravam protegidas pelo período de defeso.



    Dessa forma, os fatos narrados nestes autos mais se assemelham com o entendimento proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal na análise do Inq 3.788/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, onde o colegiado aplicou o princípio da insignificância em favor do então Deputado Federal e atual Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, verbis:



    “INQUÉRITO. DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO FEDERAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA EM LUGAR INTERDITADO POR ÓRGÃO COMPETENTE. ART. 34 DA LEI N. 9.605/1998. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO. 1. Inviável a rejeição da denúncia, por alegada inépcia, quando a peça processual atende ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal e descreve, com o cuidado necessário, a conduta criminosa imputada a cada qual dos denunciados, explicitando, minuciosamente, os fundamentos da acusação. 2. Hipótese excepcional a revelar a ausência do requisito da justa causa para a abertura da ação penal, especialmente pela mínima ofensividade da conduta do agente, pelo reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e pela inexpressividade da lesão jurídica provocada” (Inq 3788/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Seria de extrema injustiça aplicar o princípio da insignificância em favor de um parlamentar, hoje Presidente da República, cuja função é zelar e elaborar as leis de nosso país e negar tal benefício a um cidadão hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública da União.



    Isso posto, considerando que este caso revela “hipótese excepcional a revelar a ausência do requisito da justa causa para a abertura da ação penal, especialmente pela mínima ofensividade da conduta do agente, pelo reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e pela inexpressividade da lesão jurídica provocada” (Inq 3788/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia), concedo a ordem de habeas corpus para absolver o paciente, em razão da aplicação do princípio da insignificância.



    Comunique-se com urgência.



    Intime-se a DPU.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator